Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702085-54.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria Pública apresenta novo Pedido de Reconsideração (ID 45012702) da decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 43410487). Afirma que “após a certificação da intimação pessoal de IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA da sentença, a expedição eletrônica da certidão (24372810) ocorreu em 13 de outubro de 2022”. Aduz que “a Defensoria Pública do Distrito Federal foi intimada da certidão, sendo que o prazo para eventual manifestação começou a fluir em 24 de outubro de 2022 e expirou 03 de novembro de 2022”. Alega que “Ao ser intimado pessoalmente da sentença, o réu ainda se encontrava assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual se realizou a intimação da defesa acerca da certidão cartorial que certificou a intimação pessoal de IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA, ensejando a máxima garantia do direito do acusado”. Entende que “a Defensoria Pública foi intimada da certidão e o prazo começou a fluir em 24 de outubro de 2022, a interposição do recurso de apelação operou-se antes do término do prazo previsto para 03 de novembro de 2022”. Com tais fundamentos, requer a reapreciação, mais uma vez, da tempestividade do recurso de apelação. É o breve relatório. Decido. Razão não assiste à Defesa. Inicialmente, vale consignar que o acusado não foi localizado para ser intimado da sentença (certidão de ID 42311912). Foi dada vista dos autos à Defensoria Pública (ID 42311916) e, em 27/09/2022, a Defensora Pública, Dra Karoline Arruda, deu ciência da sentença sem recurso (ID 42311917). Foi realizado edital de intimação da sentença (42311922), o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 30/09/2022, considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 42311923). No entanto, o réu compareceu pessoalmente ao balcão da serventia judicial no dia 04/10/2022, oportunidade em que foi intimado da sentença condenatória e cientificado do prazo legal de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, recebendo cópia impressa da sentença, todavia não manifestou interesse em apelar, conforme certidão de ID 42311924. Confira-se: “Certifico e dou fé que na data de 04/10/2022, após tentativa frustrada de atendimento por meio do balcão virtual de atendimento, compareceu pessoalmente ao balcão desta serventia judicial o réu IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA, na oportunidade em que foi devidamente intimado da sentença condenatória de ID 133145785, na oportunidade em que foi informado do prazo legal de 05 (cinco) dias para apresentar recurso, bem como recebeu cópia impressa da referida Sentença. Certifico ainda que o réu informou seu endereço atualizado, qual seja: QN 8B conjunto 04 casa 21 - Riacho Fundo II, Brasília/DF, telefone: (61) 99673- 1848.”. Logo, cumpre ressaltar que o acusado deixou transcorrer o prazo recursal sem se manifestar. Assim, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença, sem recurso, e o acusado foi intimado pessoalmente em 04/10/2022 (terça-feira), o prazo da Defensoria Pública para recorrer começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 05/10/2022 (quarta-feira) e terminou no dia 14/10/2022 (sexta-feira). No entanto, o Defensor Público, Dr. Daniel de Oliveira Costa, interpôs recurso de apelação somente no dia 28/10/2022 (ID 42311927, pág. 1), restando, assim, evidente sua intempestividade. Diante do exposto, indefiro o novo pedido de reconsideração da decisão de ID 43410487, que não conheceu do recurso de apelação em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador